Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026952-45.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (AUTOR), municipio de jaciara (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACIARA (REU), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO JURIDICAMENTE PLAUSÍVEL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reformou sentença de procedência e afastou o direito do autor à nomeação em cargo de Advogado Municipal, ao fundamento de ausência de demonstração de preterição.

Sustenta o autor violação manifesta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à tese firmada no Tema 784 do STF, bem
como ocorrência de erro de fato quanto à identidade de atribuições entre cargos comissionados e efetivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao afastar a alegada preterição; e (
ii
) se houve erro de fato apto a ensejar a rescisão, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação direta, frontal e inequívoca da norma jurídica, não se configurando quando o julgado rescindendo adota interpretação juridicamente plausível, ainda que divergente da pretendida pela parte.

5.
No caso, o acórdão rescindendo examinou expressamente a alegação de preterição e concluiu, com base no conjunto probatório, pela ausência de identidade de atribuições entre os cargos e de demonstração inequívoca da necessidade de provimento, alinhando-se à orientação do Tema 784 do STF.

6.
A eventual divergência interpretativa ou superveniência de entendimento jurisprudencial mais favorável não autoriza a desconstituição da coisa julgada, sendo inadequada a utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização jurisprudencial ou de revisão de justiça da decisão.

7.
O alegado erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) não se configura quando o ponto tido por equivocado constituiu objeto central de controvérsia e foi expressamente apreciado pelo órgão julgador
.

8.
A pretensão autoral revela inconformismo com a valoração das provas realizada no acórdão rescindendo, providência inviável em sede rescisória, que não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Ação rescisória julgada improcedente
.

Tese
de julgamento
:

“
Não configura violação manifesta de norma jurídica nem erro de fato, para fins dos
arts
. 966, V e VIII, do CPC, o acórdão que, mediante apreciação expressa da controvérsia e do conjunto probatório, afasta a alegação de preterição em concurso público com base em interpretação juridicamente plausível, sendo inviável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão do mérito.

Dispositivos legais citados
: CF, art. 37, II; CPC,
arts
. 487, I; 966, V e VIII; 968, II; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência citada:
STF, Tema 784 (RE 837.311/PI); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma,
j. 15.4.2024; STJ, AR 6.431/PB, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção,
j. 23.10.2024; STJ,
AgInt
no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma,
j. 22.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
, fundada no art. 966, V e VIII, do CPC,
visando à desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos da Ação Ordinária n. 0002152-86.2015.8.11.0010.

Na origem, o autor ajuizou ação ordinária postulando sua nomeação ao cargo de Advogado Municipal, ao argumento de preterição decorrente da manutenção de contratações precárias e nomeações em comissão para o exercício de atribuições típicas do cargo efetivo, durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 001/2014.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a preterição e determinando a nomeação do autor.

Em sede recursal, contudo, o acórdão rescindendo deu provimento à apelação do ente municipal para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou demonstrada a identidade de atribuições entre os cargos envolvidos, afastando, assim, a alegada preterição.

Na presente ação, o autor sustenta a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, afirmando que o acórdão rescindendo desconsiderou elementos probatórios relevantes e decidiu em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

Requereu a concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos do julgado rescindendo e, no mérito, a procedência da ação, com a rescisão do acórdão e novo julgamento da causa originária.

Admitido o processamento da presente ação rescisória pelo art. 966, V e VII, do CPC, indeferiu-se o pedido de tutela liminar (Id. 290788395).

Citado, o réu apresentou contestação (Id. 321798368), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade da ação rescisória, ao fundamento de que a pretensão deduzida configura mero inconformismo com o julgado e tentativa de rediscussão do mérito e das provas, pugnando, no mérito, pela improcedência do pedido.

Não houve réplica (Id. 328323893).

Inicialmente (Id. 330389355), foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que a análise das hipóteses de rescindibilidade suscitadas foi diferida para o julgamento colegiado, por se confundir com o próprio mérito da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 33980376), em parecer do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela improcedência da ação rescisória, por inexistirem violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, bem como por não se evidenciar preterição arbitrária do autor, candidato classificado fora das vagas previstas no edital.

Sobreveio, contudo, a revogação da decisão saneadora (Id. 340304361), com determinação de emenda da inicial, diante da necessidade de complementação do acervo documental indispensável à adequada compreensão da controvérsia, notadamente quanto à juntada integral da decisão rescindenda, nos termos do art. 968, I, do CPC.

Diante da ausência de manifestação nem juntada documental, determinou a intimação pessoal da parte autora para emendar a inicial e providenciar a juntada dos documentos necessários, com posterior regularização do feito (Id. 344565352).

Após o cumprimento da diligência, com a juntada dos documentos pertinentes (Id. 346029382), foi oportunizada manifestação à parte ré, que reiterou os termos da contestação (Id. 361357377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão rescindendo
, ao julgar improcedente a pretensão do autor à nomeação,
incorreu em violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato, a justificar a desconstituição da coisa julgada
.

I -
Da Violação Manifesta de Norma Jurídica (Art. 966, V, CPC)

A hipótese prevista no art. 966,
V
, do C
PC,
exige violação direta, frontal e inequívoca à norma jurídica, perceptível de plano, não se admitindo quando o julgado rescindendo se funda em interpretação juridicamente plausível, ainda que diversa daquela defendida pela parte.

O autor sustenta que o acórdão rescindendo violou frontalmente o artigo 37, II, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI). Segundo o autor, a manutenção de assessores jurídicos em cargos comissionados para o exercício de funções típicas de advogado público,

durante a validade do concurso, configura a preterição arbitrária que convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

A ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, para a reapreciação dos fatos ou para o reexame de provas produzidas. Tampouco serve para complementar provas.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2368456/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.4.2024
).

O cabimento de ação rescisória por suposta ofensa à literalidade de dispositivo legal exige que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, não se prestando a ação rescisória à revisão de interpretação jurídica adotada no julgado rescindendo.

(STJ, AR 6431/
PB, Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024
)

No caso concreto, o acórdão rescindendo
(Id. 346029396)
, proferido em 2017,
examinou expressamente a alegação de preterição, concluindo, a partir da análise do conjunto fático-probatório, que não restou demonstrada a identidade de atribuições entre
o cargo em comissão (assessor jurídico) e
cargo
efetivo (advogado
), tampouco
a inequívoca necessidade de provimento apta a converter a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
O julgado expressamente consignou:

Ademais, surtiria efeito suas alegações de direito ao cargo de advogado da comarca, se demonstrado a realização de contratações ilegais realizadas pelo município, fato este que não foi comprovado nos autos, porquanto, os contratos firmados entre o município e os profissionais de direito dizem respeito à ocupação do cargo em comissão de assessor jurídico, com atribuições diversas aos do cargo pleiteado pelo Apelado.

A conclusão alinha-se à
orientação
v
inculante do
Tema 784/STF:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
[...].
(STF, RE 837311/
PI, Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015
).

No ponto, impende ressaltar que a caracterização da preterição exige demonstração cabal de conduta administrativa inequívoca no sentido da necessidade de provimento do cargo, o que não foi reconhecido no acórdão rescindendo.

Nesse sentido:

Lado outro,
consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ,
AgInt
no RMS n. 52.353/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3/2/2017).

(
AgInt
no RMS n. 62.225/CE, Min
.
Francisco Falcão, Segunda Turma, j
. em 22.4.2024).

O autor aponta, como argumento adicional, a existência de decisão posterior desta mesma Câmara (Apelação n
.
103931/2016, j
.
em 28
.1.2019)
, que reconheceu a preterição da candidata classificada em 3º lugar, sob fundamentação praticamente idêntica aos fatos que envolvem o presente feito.

A
tese fixada no Tema 784 do S
TF,
embora já vigente em 2016, não estabelece um automatismo.
Ela condiciona o direito subjetivo à nomeação à demonstração "cabal", pelo candidato, da preterição "arbitrária e imotivada", o
que demanda uma análise do comportamento da Administração e da inequívoca necessidade de pessoal.
O
acórdão rescindendo, ao concluir pela ausência de tal prova, teria incorrido,
quando muito,
em
erro de julgamento (
error
in
judicando
)
, o que não se confunde com a violação manifesta de norma jurídica apta a aparelhar a via excepcional da ação rescisória.

A
alteração de entendimento dos tribunais não legitima a desconstituição de julgado anterior. A ação rescisória é via inadequada para adequar decisões ao novo panorama jurisprudencial, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e da segurança
jurídica
.
De igual modo,
não se presta à uniformização de entendimento jurisprudencial
nem
à correção de decisões que apenas adotaram interpretação diversa, ainda que posteriormente superada.

II - Do Erro de Fato (Art. 966, VIII, CPC)

O autor alega, ainda, a ocorrência de erro de fato, pois o acórdão teria considerado inexistente a identidade de atribuições entre os cargos, fato que, segundo ele, estaria comprovado nos autos.

Nos termos do art.
966, VIII
, do
CPC, o
erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado deve consistir em equívoco de percepção da realidade fática, verificável diretamente dos autos originários, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

Nesse sentido:

No que se refere à ação rescisória fundada em erro de fato, exige-se que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente
ou haja considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a esse respeito, sob pena de configuração de erro de julgamento e não erro de fato.

(STJ, AR 6431/PB, Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 23.10.2024
)

No processo originário, a identidade (ou não) das atribuições entre o cargo de Advogado e o de Assessor Jurídico foi precisamente o ponto central da controvérsia. Tanto a petição inicial quanto a contestação e as demais manifestações das partes giraram em torno dessa questão, que foi expressamente analisada e decidida pelo acórdão rescindendo. Portanto, não se trata de um fato que passou despercebido pelo julgador, mas sim do epicentro do debate, sobre o qual houve
expresso
pronunciamento judicial.

Dessa forma, a irresignação do autor com a conclusão do Colegiado acerca da distinção das funções configura, na verdade, uma tentativa de revalorar a prova, o que é vedado em sede de ação rescisória, que não pode ser utilizada como uma terceira instância de julgamento.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido formulado na presente ação rescisória (art. 487, I, do CPC)

e condeno o autor ao pagamento d
as custas e de honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º e 3º do CPC).

Reverte-se em favor do réu o valor do depósito prévio, nos termos do art. 968, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026